Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALÁRIO. PERCENTUAL DEFERIDO NA ORIGEM. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. A penhora do salário da devedora deferida na origem pode ter o seu percentual aumentado quando, considerando o valor da dívida e a renda mensal líquida da parte, o percentual maior se mostrar mais razoável, proporcional e compatível com o princípio da menor onerosidade, além de resguardar a subsistência da executada e de sua família.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.